Tribunal: TJSP
Processo: 2087504-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENHORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE NÃO PROVADA – ÔNUS DO EXECUTADO – CPC, 854, § 3o, INCISO I – DESBLOQUEIO, PORÉM, DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DETERMINADO – CPC, ART. 833, INCISO X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087504-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes HELENA
MARIA AZANHA DALAVA e JOÃO OSVALDO DALAVA (ESPÓLIO), são agravados
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO e BANCO BMD S/A
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087504-15.2020.8.26.0000 -Voto no 48016
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087504-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE MAUÁ
AGRAVANTE: HELENA MARIA AZANHA DALAVA E OUTRO
AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIRoS LTDA EM LIQUIDAÇÃO E
OUTRO
INTRESSADOS: MARCIA CRISTINA DALAVA DE SOUZA E MARCIO
HENRIQUE DALAVA
VOTO No 48.016
PENHORA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO
DE VALORES IMPENHORABILIDADE NÃO PROVADA
ÔNUS DO EXECUTADO
CPC, 854, § 3o, INCISO I

DESBLOQUEIO, PORÉM, DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS DETERMINADO CPC, ART. 833, INCISO X
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO EM TRIBUNAL SUPERIOR
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
Trata-se de agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença, da decisão que rejeitou pedido de
desbloqueio de valores bloqueados.
Sustentam os agravantes que decorrem de verbas
salariais e poupança, impenhoráveis. Pedem reforma.
Dispensado preparo, agregado efeito suspensivo
para vedar levantamento, o recurso foi contraminutado.
É o Relatório.
Adotados os fundamentos da minuciosa decisão
de primeiro grau, verifica-se não haver sido comprovada a
alegada impenhorabilidade das quantias bloqueadas, ônus esse
dos executados(CPC, art. 854, § 3o, inciso I).
De todo modo, na interpretação que vem dando
ao art. 649, X, do CPC/73 correspondente ao art. 833, X, do
CPC/2015,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
considera
impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida
em papel-moeda ou conta corrente, ressalvado eventual abuso,
má-fé ou fraude, nem mesmo alegada (AgRg no Resp 1453586/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje 04.09.2015; AgRg no
AREsp
760181/DF,
Rel.
Min.
Luís
Felipe
Salomão,
Dje
05.11.2015; Resp 1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Galati,
dois a. Seção, Dje 29.08.2014; AgRg no Resp 1566145/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Dje 18.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087504-15.2020.8.26.0000 -Voto no 48016
3
Assim, deve-se reconhecer a impenhorabilidade
dos valores bloqueados junto ao Banco Mercantil, bem como até
quarenta salários dos da poupança do Banco Itaú, liberando-se
o que ultrapassar esse limite para satisfação do crédito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator